Tribunal: TJMT
Processo: 1004700-29.2022.8.11.0008
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004700-29.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDO MANOEL DA GAMA - CPF: 059.026.831-73 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), EDSON DE SOUZA DON AQUINO - ME - CNPJ: 14.929.961/0001-90 (RECORRIDO), ROSANA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 035.837.581-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1004700-29.2022.8.11.0008.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: APARECIDO MANOEL DA GAMA.

Recorrida: EDSON DE SOUZA DON AQUINO-ME (VIRTUA-NET TELECOM).

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/08/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA QUITADA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da manutenção da negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

2.

Na hipótese, a manutenção da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Contudo, o pleito recursal de majoração do quantum arbitrado não comporta acolhimento
, isso porque, o débito discutido nestes autos foi inserido em 05/02/2022, e, em consulta ao sistema Boa Vista e SCPC, por meio de convênio firmado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verifico a existência de 06(seis) apontamentos posteriores em nome do reclamante promovidos por empresas diferentes­­.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito,
levando em consideração, que o recorrente possui outras negativações posteriores,
nos moldes da
Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso que dispõe:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), com base no artigo 85,§8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, em relação ao reclamante, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024